Tribunal: TJDFT
Processo: 0705230-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
DESPACHO Em observância ao artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para, no prazo comum de 10 dias, manifestarem-se sobre o julgamento do RE 1.287.019 (Tema 1.093), conforme determinado no Despacho de ID 30413321. Ultimado o prazo, venham os autos conclusos para análise de eventual divergência entre o acórdão recorrido a decisão adotada pela Suprema Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora